Tribunal: TCU
Processo: 004.520/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2659/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir as determinações especificadas nos itens 1.8 e 1.9; c) deferir o pedido formulado pelo advogado Jorge Mauricio Rodrigues da Silva, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas (peças 1-6, 10-11, 16-18, 20-25, 27-30, 32-35, 76, 80-82), nos termos do art. 163 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro (HGeRJ), ao Hospital Central do Exército (HCE) e ao denunciante; f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.520/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno do Exército; Hospital Central do Exército; Hospital Geral do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Rodrigo Goncalves Assunção (OAB/RJ 172.934) e outros. 1.8. Determinar à Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro (HGeRJ), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que não prorrogue a contratação decorrente do Pregão Eletrônico 50/2021, em função das irregularidades identificadas e especificadas no item 152.2.1 da instrução de peça 102, medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU tão logo comunicado à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas. 1.9. Determinar ao Hospital Central do Exército (HCE), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que não prorrogue a contratação decorrente do Pregão Eletrônico 95/2021, em função das irregularidades identificadas e especificadas no item 152.2.2 da instrução de peça 102, medida cujo cumprimento será verificado pelo TCU tão logo comunicado à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas.